Tribunal: TJBA
Processo: 0001380-26.2008.8.05.0208
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0001380-26.2008.8.05.0208.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: Chesf Companhia Hidro Elétrica do São Francisco e outros (66)

Advogado(s)
:
PETRONIO DE ASSIS PEREIRA COSTA, DEMETRIUS FERRAZ E SILVA, ALEXEI ESTEVEZ DE CARVALHO, CATIANE QELLEM OLIVEIRA DOS SANTOS, ALYSSON SOUZA BARRETO SANTOS, EDEBALDO DOS ANJOS LIMA, PEDRO RIOS CAMPELO BAPTISTA, CARLOS SOUZA MARTINS, BRUNO VITERBO NEVES SANTOS, ALEXANDRE JATOBA GOMES, MARCIO MOREIRA FERREIRA

ESPÓLIO: Arnaldo França Antunes Santos e outros

Advogado(s)
:
MARCIO MOREIRA FERREIRA, MARK SANDER DE ARAUJO FALCAO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2. O Supremo Tribunal Federal, no AI 791292 QO-RG / PE, submetido à sistemática da Repercussão Geral, pacificou o entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

3. Observo, também neste particular, que o acórdão recorrido analisou a questão de forma aprofundada, ainda que em sentido contrário à pretensão do agravante, razão pela qual não há que se falar em contrariedade ao entendimento firmado pela Corte Constitucional em sede de Repercussão Geral.

4. Desta forma, constatada a conformidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 339), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

5. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0001380-26.2008.8.05.0208.1
, em que figuram como
parte A
gravante
a

C
HESF
- Companhia Hidro Elétrica do São Francisco
, e como
parte

A
gravada,
Arnaldo França Antunes Santos
e Outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.